Tribunal: TJES
Processo: 5000097-61.2024.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-61.2024.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIR GUIMARAES SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000097-61.2024.8.08.0005
ORIGE
M
: Juízo de Guarapari - 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública

EMBARGANTE:
ALAIR GUIMARAES SANTOS
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AVAL RECONHECIDO NO ACÓRDÃO. VALIDADE DA CÓPIA DIGITAL NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE POR PERÍCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALAIR GUIMARAES SANTOS contra Acórdão de ID 16917820 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência. Alega o embargante que o julgado foi omisso ao não apontar a parcela específica em atraso e ao aceitar cópia simples de cédula rural pignoratícia como prova da relação jurídica, ignorando o princípio da cartularidade. Busca a reforma do julgado com atribuição de efeitos infringentes para condenar o banco em danos morais.

2. O Acórdão embargado decidiu nos seguintes termos:
"À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator."
.

3. Inconformada, a parte recorrente/embargante apresentou os argumentos de omissão quanto à prova do inadimplemento e à invalidade da cópia do título rural. Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos, dada a natureza da peça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se houve omissão no acórdão quanto à especificação da parcela em atraso; e
(ii)
estabelecer se a aceitação de cópia digitalizada do contrato de aval configura vício sanável por embargos ou afronta ao princípio da cartularidade no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão de provas ou do mérito da causa já decidido.

6. No caso, o acórdão embargado adotou integralmente os fundamentos da sentença, a qual deixou claro que o banco se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar o instrumento de crédito (ID 72491110) com a assinatura do autor na qualidade de avalista.

7. A alegação de necessidade do título original (cartularidade) é típica de processos de execução, não se aplicando com o mesmo rigor em ações declaratórias de inexistência de débito no rito da Lei 9.099/95, onde o documento digitalizado possui presunção de veracidade, salvo prova técnica em contrário.

8. O julgado foi explícito ao consignar que a parte autora não produziu prova técnica idônea de falsidade material da assinatura, ônus que lhe competia nos termos do art. 429, II, do CPC.

9. Não há omissão quanto à parcela, pois o reconhecimento da validade do aval e do inadimplemento do devedor principal autoriza a cobrança e a inscrição do avalista nos órgãos de proteção ao crédito como exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão por seus próprios fundamentos.

11. Por força da sucumbência já fixada no acórdão anterior, mantém-se a condenação da parte recorrente no pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade da justiça deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)